Tribunal: TJPA
Processo: 0801946-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801946-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SHERLEN MARIA DA COSTA PINHEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR.
NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A APENADA É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DE SUA FILHA MENOR DE IDADE. MENOR ASSISTIDA FINANCEIRAMENTE E AFETIVAMENTE PELA AVÓ MATERNA COM QUEM SEMPRE RESIDIU. É INVIÁVEL A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR SOMENTE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO OBJETIVA DA MATERNIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo em execução interposto por
Sherlen Maria da Costa Pinheiro
, através da Defensoria Pública,
contra a
v.
decisão de lavra do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Execuções Penais em meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu pedido cumprimento de pena em prisão domiciliar.

Inconformada com a decisão interlocutória, o apenada agravou ao Tribunal de Justiça, argumentando, como abono de sua tese, que é mãe de quatro filhos, sendo uma criança menor de 12 anos, Jhenifer Cristina Pinheiro Ferreira (06) anos de idade e que, por esta se encontrar no período da primeira infância, determinante no desenvolvimento psicológico da criança, pode-se falar em prováveis e graves danos em função do distanciamento de sua genitora.

Por esta razão, suplica pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que cumpra prisão em seu domicílio.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 4684373), manifestando-se pelo improvimento recursal, ao argumento de que o caso em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP.

A decisão agravada foi mantida (ID 4684376).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 4909336).

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo e passo a analisa-lo.

Pleiteia a agravante o cumprimento da pena em prisão domiciliar em razão de possuir uma filha menor que conta com 06 (seis) anos de idade.

A agravante foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas.

A prisão domiciliar não constitui direito subjetivo do réu bem como a sua concessão exige o cumprimento de alguns requisitos, a saber, a demonstração da imprescindibilidade do agente para os cuidados dos menores, devendo comprovar através de documentos e estudos sociais a inexistência de outras pessoas para cuidar das crianças.

Dispõe o art. 117, da Lei de Execuções Penais:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

De certo, embora o art. 117, supracitado, estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime
aberto
, jurisprudencialmente tem se entendido ser possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida. (STJ-HC 404.006/RS, de 22/11/2017; STJ-HC 422.324/ES, DE 26/03/2018).

Não se desconhece que recente decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, determinou a “substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício” (HC nº 143.641/SP, Relator o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado aos 20 de fevereiro de 2018 - vencido o conspícuo Ministro Edson Fachin).

No entanto,
referida determinação não se aplica ao caso vertente, porquanto a reeducanda não está custodiada preventivamente, mas resgata reprimenda definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Substituir o cumprimento de prisão pena por prisão domiciliar em casos como o presente, implicaria em indesejável violação ao princípio da individualização da pena.

Do mesmo modo, não restou comprovado, in casu, peculiaridade que justifique a concessão do benefício. Conforme consta do Relatório de Estudo Psicossocial elaborado pela Equipe Multidisciplinar da Vara de Execuções Penais (ID 4684381), a menor Jennifer, de 06 anos de idade, encontra-se sob os cuidados de sua avó materna, com quem sempre residiu, com
boas condições de saúde, higiene e matriculada na escola, recebendo amparo financeiro e emocional.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAGILIDADE DA PROVA DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE DIFERENCIADA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.

GRAVIDEZ
.
FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS.
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA PACIENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente dos fatos, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes, os quais, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes na hipótese, onde já foi proferida inclusive a sentença de pronúncia.

3. Não há se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito e pelo fundado risco de reiteração delitiva.

(...)

5. Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente estiver grávida ou possua filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

6. Ausentes provas de que a paciente esteja grávida ou que seja imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, inviável a análise da questão por esta Corte Superior de Justiça.

7. Ademais, havendo informação de que os filhos menores estão amparados por familiar, no caso, a avó materna, e que está sendo garantido à paciente atendimento médico, e considerando-se ainda que a necessidade da manutenção da custódia sobrepõe-se a exigência da concessão da benesse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida por este Superior Tribunal.

8. Concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da segregação, está clara a inaplicabilidade das outras medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 430.966/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

Não havendo prova nos autos de que a apenada é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores de idade; de que eles estão em condição de vulnerabilidade social; ou de que não estão sendo assistidos por familiares, amigos ou terceiros, é inviável a concessão de prisão domiciliar somente em razão da condição objetiva da maternidade.

Diante do exposto, conheço do agravo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021